Tribunal: TJSP
Processo: 2217794-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS EM VIDA – MANUTENÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO TÓPICO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS EM VIDA – MANUTENÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO TÓPICO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE INFLUENCIA na meação, diante da determinação de aplicação do disposto na Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, e também INFLUI na parte cabível aos herdeiros na partilha - NECESSIDADE DE busca da verdade real acerca do patrimônio pertencente ao espólio – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.